Tribunal: TJMT
Processo: 1024951-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024951-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (EMBARGANTE), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (EMBARGANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (EMBARGANTE), MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (EMBARGADO), RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA - CPF: 004.985.051-20 (EMBARGADO), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos de declaração. Fraude à execução. Desmembramento de matrícula imobiliária após penhora e antes da hasta pública. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu fraude à execução pelo desmembramento de matrícula imobiliária após penhora e antes da hasta pública, com aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões e contradições apontadas pelos embargantes, especificamente quanto: à presunção de boa-fé conforme Súmula 375/STJ; à transposição da averbação da penhora para as novas matrículas; à existência de tratativas anteriores para divisão amigável; à ausência de demonstração de insolvência; e à suposta contradição entre considerar o fato objetivo e atribuir dolo aos executados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Não há omissão quanto à Súmula 375/STJ, pois o acórdão expressamente reconheceu que não houve alienação do bem a terceiros, mas apenas desmembramento da matrícula, tornando inaplicável a referida súmula.

5. A questão da transposição da averbação da penhora para as novas matrículas é secundária diante da constatação de que o ato unilateral de desmembramento foi realizado para frustrar a hasta pública.

6. O acórdão considerou expressamente a cronologia dos fatos, destacando que o desmembramento ocorreu após a regular constrição judicial e às vésperas da hasta pública, sendo irrelevante quando as tratativas foram iniciadas.

7. Não há omissão quanto à demonstração de insolvência, pois o acórdão fundamentou que o reconhecimento da fraude à execução não dependia desse elemento, mas do animus do executado de frustrar a satisfação do crédito exequendo.

8. Inexiste contradição interna no acórdão, que distingue claramente o fato objetivo (desmembramento da matrícula) das consequências jurídicas desse fato (caracterização de fraude à execução).

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por JOSE MESSIAS DE FARIA, INANIMAR VITOR DA COSTA e VANILDA LOPES DA SILVEIRA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Proc. no 1024951-87.2025.8.1.0000), originário dos autos da ação de “Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança” (Proc. no 0054911-65.2014.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, mantendo a decisão recorrida que reconheceu a ocorrência de fraude à execução, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça e determinou o restabelecimento de matrícula imobiliária desmembrada (cf. Id. no 327383899).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios, alegando omissões e contradições no acórdão. Sustentam que o julgado deixou de enfrentar argumentos relevantes, notadamente: a) a presunção de boa-fé dos executados conforme entendimento consolidado na Súmula 375 do STJ; b) a transposição da averbação da penhora para as novas matrículas originadas do desmembramento; c) a existência de documentos que comprovam que as tratativas para a divisão amigável do imóvel entre os condôminos e o subsequente desmembramento foram iniciadas anteriormente à determinação judicial de alienação do bem; d) a ausência de demonstração de que o desmembramento reduziria os agravantes/executados ao estado de insolvência. Alegam ainda contradição entre afirmar que o fato é objetivo e incontroverso (para afastar cerceamento de defesa) e, ao mesmo tempo, atribuir dolo, finalidade fraudulenta e intenção aos executados.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no 329802394).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 332435859).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Alega a parte embargante que o julgado deixou de enfrentar argumentos relevantes, notadamente a presunção de boa-fé, a transposição da averbação da penhora, a existência de documentos sobre tratativas anteriores e a ausência de demonstração de insolvência. Sustenta ainda contradição entre considerar o fato objetivo e incontroverso e, simultaneamente, atribuir dolo aos executados.

Já a parte embargada defende que os embargos não apontam qualquer vício, mas buscam tão somente novo rejulgamento da causa, providência incabível pela via eleita, reiterando argumentos já rejeitados anteriormente.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não há no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, tratando-se, na verdade, de mera insatisfação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Quanto à alegada omissão referente à presunção de boa-fé dos executados conforme entendimento consolidado na Súmula 375 do STJ, constata-se que o acórdão expressamente reconheceu que “não houve alienação do bem a terceiros, mas apenas o desmembramento da matrícula”, tornando inaplicável a referida súmula, que trata especificamente da presunção de boa-fé de terceiros adquirentes. O acórdão fundamentou adequadamente que o desmembramento, mesmo sem alienação, configurou fraude à execução pela finalidade de frustrar a eficácia da constrição judicial.

No que tange à alegada omissão quanto à transposição da averbação da penhora para as novas matrículas, o acórdão considerou que, independentemente da transposição da averbação, o desmembramento em si configurou manobra processual para obstar o andamento da execução. A questão da transposição da averbação é secundária diante da constatação de que o ato unilateral de desmembramento foi realizado para frustrar a hasta pública.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução*" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 – 4a TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). No caso concreto, o acórdão enfrentou a questão central, não sendo necessário rebater todos os argumentos secundários.

Em relação à alegada omissão quanto à existência de documentos que comprovam que as tratativas para a divisão amigável do imóvel foram iniciadas anteriormente à determinação judicial de alienação, o acórdão considerou expressamente a cronologia dos fatos, destacando que o desmembramento ocorreu “após a regular constrição judicial e às vésperas da hasta pública”. O fato determinante foi que o desmembramento ocorreu após a penhora e antes da hasta pública, independentemente de quando as tratativas foram iniciadas.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Quanto à alegada omissão referente à ausência de demonstração de que o desmembramento reduziria os executados ao estado de insolvência, o acórdão fundamentou que o reconhecimento da fraude à execução não dependia da demonstração de insolvência, mas do “animus do executado de frustrar a satisfação do crédito exequendo, independentemente da via formal eleita”. Ademais, o acórdão expressamente mencionou que “eventuais valores excedentes seriam restituídos aos executados conforme expressamente previsto no art. 907, § 2o do CPC, não havendo, portanto, prejuízo aos Agravantes”.

Por fim, quanto à alegada contradição entre afirmar que o fato é objetivo e incontroverso (para afastar cerceamento de defesa) e, ao mesmo tempo, atribuir dolo, finalidade fraudulenta e intenção aos executados, não se verifica qualquer contradição interna no acórdão. O acórdão distingue claramente o fato objetivo (desmembramento da matrícula após penhora e antes da hasta pública) das consequências jurídicas desse fato (caracterização de fraude à execução).

Conforme jurisprudência consolidada, “a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016). No caso em análise, não há incoerência entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, mas mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento.

Verifica-se, portanto, que os embargantes buscam, na verdade, rediscutir matéria já apreciada e decidida por esta Corte, o que não é possível pela via dos embargos de declaração.

Pelo o exposto, rejeito os declaratórios.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026